Tribunal: TJSP
Processo: 1010515-44.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Recurso da parte embargante/executada. Alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de sucessão empresarial. Sentença de improcedência dos embargos. Apelação da parte embargante. Inconformismo justificado. Ilegitimidade passiva configurada. Execução proposta diretamente em face da empresa embargante, sob a alegação de sucessão empresarial, que não encontra prova

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Recurso da parte embargante/executada. Alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de sucessão empresarial. Sentença de improcedência dos embargos. Apelação da parte embargante. Inconformismo justificado. Ilegitimidade passiva configurada. Execução proposta diretamente em face da empresa embargante, sob a alegação de sucessão empresarial, que não encontra prova nos autos. Notas fiscais emitidas em nome de empresa devedora diversa. Execução ajuizada diretamente em desfavor da empresa embargante, sem amparo legal, com a alegação de que o proprietário é o mesmo. Discussão quanto à eventual sucessão empresarial que deve ser feita em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apto a verificar as hipóteses do art. 50 do Código Civil, que justificariam a eventual inclusão da empresa embargante nos autos da execução. Artigo 133 e seguintes do CPC. Precedentes. Sentença reformada. Inversão da sucumbência.
Recurso da parte embargante provido.